Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A contra decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO E OUTROS. Consulta ao feito de origem revela a celebração de acordo entre as partes para pôr fim à demanda, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 01 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator